Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002617-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAMIRO DIAS BRANCO ALVES - CPF: 206.481.469-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente medida liminar, determinando a disponibilização integral de processo administrativo ambiental e o restabelecimento do prazo para apresentação de defesa administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de disponibilização integral de processo administrativo ambiental, especialmente do Relatório Técnico de Vistoria/Fiscalização, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
O Relatório Técnico de Vistoria/Fiscalização constitui documento essencial à caracterização da infração ambiental por conter os elementos fáticos que fundamentam a autuação e os fundamentos técnicos que justificam a imposição da sanção administrativa.

4.
Condicionar o exercício do direito de defesa à conclusão de trâmites internos da Administração Pública representa inversão inadmissível da lógica do processo administrativo sancionador, configurando violação ao princípio da motivação dos atos administrativos.

5.
A decisão agravada não esgota o objeto da ação nem suspende os efeitos do Termo de Embargo, limitando-se a assegurar, em caráter provisório, o exercício do direito de defesa, sem esvaziar a função regulatória do órgão ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A exigência de defesa administrativa sem a disponibilização prévia do Relatório Técnico de Vistoria/Fiscalização que fundamenta a autuação ambiental configura cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional da ampla defesa e ao dever de motivação dos atos administrativos".

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.784/1999, art. 50, I e VIII; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara d
a
Comarca de Alta Floresta
(
MT
)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1009364-04.2025.8.11.0007, impetrado por
RAMIRO DIAS BRANCO ALVES
contra ato tido coator do
GERENTE DA UNIDADE DE ALTA FLORESTA DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA
, deferiu em parte a liminar.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: (i) a decisão agravada esgota em parte o objeto da ação, violando o art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92; (
ii
) não há direito líquido e certo do agravado, uma vez que o processo administrativo estava disponível desde 18/09/2025 no sistema SIGA autuação, sendo o mandado de segurança impetrado apenas em 27/11/2025; (
iii
) não houve cerceamento de defesa, pois a demora decorreu de procedimentos internos legítimos para assinatura eletrônica de todos os integrantes da equipe de autuação; (
iv
) não há ilegalidade ou omissão da Administração Pública.

Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id. 343103890.

O agravado apresentou contrarrazões no Id. 3496958672, pugnando: (i) preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, sob alegação de que a decisão seria integralmente favorável ao Estado; (
ii
) no mérito, pela condenação do agravante por litigância de má-fé, sustentando que o Relatório Técnico de Vistoria/Fiscalização somente foi concluído e assinado digitalmente em 23/01/2026, quando foi criado o processo administrativo, conforme documentos acostados; (
iii
) pela existência de erro de enquadramento legal, pois os agentes autuantes descreveram a conduta como "exploração seletiva", mas aplicaram sanções como se houvesse
exploração ilícita com fim comercial, fato não demonstrado no relatório técnico; (
iv
) pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 351738366).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta
(
MT
)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1009364-04.2025.8.11.0007, impetrado por
RAMIRO DIAS BRANCO ALVES
contra ato tido coator do
GERENTE DA UNIDADE DE ALTA FLORESTA DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA
, deferiu em parte a liminar e determinou a disponibilização da íntegra do processo administrativo referente ao Auto de Infração n. 6086002025 e ao Termo de Embargo n. 6086002425.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado em sua
resposta
ao recurso
, sob o argumento de que a decisão agravada seria integralmente favorável ao Estado de Mato Grosso, não havendo interesse recursal.

In
casu
,
diferentemente das razões ora apresentadas,
verifica-se que a decisão agravada deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada pelo impetrante, determinando a disponibilização integral do processo administrativo e o restabelecimento do prazo para defesa administrativa
, de modo que o referido
provimento judicial

representa manifesta sucumbência do ente público, porquanto impõe à Administração o dever de adotar
providências específicas em prazo determinado, sob pena de descumprimento de ordem judicial.

Ademais, a mera circunstância de a decisão não ter deferido integralmente os pedidos formulados pelo impetrante não afasta o interesse recursal do ente público, que pretende a reforma da decisão precisamente quanto ao ponto que lhe foi desfavorável, qual seja, a determinação de disponibilização integral dos autos e restabelecimento do prazo de defesa.

Portanto,

rejeito
a prelimina
r
.

É como voto.

II - DO MÉRITO
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia consiste em saber se a negativa de disponibilização integral do processo administrativo ambiental configura cerceamento de defesa em afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

In
casu
,
a
parte agravante argumenta não haver direito líquido e certo
na hipótese
, pois a documentação estava disponível desde 18/09/2025 no sistema SIGA autuação, e que a demora decorreu de procedimentos internos legítimos para assinatura eletrônica, não configurando cerceamento deliberado de defesa, sustentando a necessidade da suspensão dos efeitos da decisão combatida para evitar prejuízo ao poder de polícia estatal e esvaziamento da função regulatória e sancionatória do órgão ambiental.

Todavia
, infere-se
dos autos
que o
próprio Estado
ora
agravante admite, em suas razões recursais, que o processo administrativo não estava formalmente constituído à época da impetração do
mandamus
, informando que
"ainda não houve a geração do processo, tendo em vista a necessidade de assinatura eletrônica por todos os integrantes da equipe"
.

Registre-se, por oportuno, que o
Relatório Técnico de Vistoria/Fiscalização constitui documento essencial à caracterização da
infração ambiental por conter os elementos fáticos que fundamentam a autuação, a descrição pormenorizada da conduta reputada irregular e os fundamentos técnicos que justificam a tipificação e a imposição da sanção administrativa.

Desse modo, c
ondicionar o exercício do direito de defesa à conclusão de trâmites internos da Administração Pública representa inversão inadmissível da lógica que preside o processo administrativo sancionador. Se a Administração não dispõe de condições para fornecer ao administrado os elementos necessários ao exercício da defesa, não pode, simultaneamente, exigir-lhe o cumprimento de prazos processuais sob pena de preclusão.

A resposta ao agravo de instrumento
demonstra que o Relatório Técnico de Vistoria/Fiscalização somente foi concluído e assinado digitalmente em 23/01/2026, quando foi criado o processo administrativo n. 000251/2026. A cronologia dos fatos evidencia que o Auto de Infração foi lavrado em setembro de 2025, o mandado de segurança foi impetrado em 27/11/2025, e a decisão judicial foi proferida em 19/01/2026. Somente após esta última data o Relatório Técnico foi finalizado.

Tal circunstância demonstra
, neste momento,
que a Administração pretendeu exigir defesa administrativa sem fornecer o documento fundamental que descreveria os fatos imputados e os fundamentos técnicos da autuação,
caracterizando, a princípio,
violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, consagrado no art. 50, incisos I e VIII, da Lei n. 9.784/99.

A motivação não se resume à indicação do dispositivo legal infringido, mas demanda a exposição pormenorizada das circunstâncias fáticas que justificam a subsunção da conduta à norma sancionadora. Sem o Relatório Técnico, o autuado fica impossibilitado de conhecer os elementos concretos que fundamentaram a autuação, inviabilizando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

A alegação do Estado de que a demora decorreu de procedimentos internos legítimos não afasta
, a princípio,
a ilegalidade do ato.
Ademais, a
decisão agravada não suspendeu os efeitos do Termo de
Embargo, limitando-se a determinar a disponibilização integral dos documentos e o restabelecimento do prazo de defesa. Trata-se de medida que não esvazia a função regulatória do órgão ambiental, mas assegura o respeito aos princípios constitucionais que regem o processo administrativo.

Ao contrário do alegado, a decisão não esgota o objeto da ação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, pois não decide definitivamente o mérito do mandado de segurança, limitando-se a assegurar, em caráter provisório, o exercício do direito de defesa.

Por fim, quanto ao requerimento apresentado
em sede de resposta ao agravo de instrumento
–
condenação em litigância de má-fé
, para sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme prevê o art. 80, do Código de Processo Civil. E para ocorrer o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

No caso, não restou comprovada a sustentada litigância de má-fé, inexistindo prova satisfatória da existência de má-fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Nesses termos,
rejeito
a pretensão de condenação da parte apelante por litigância de má-fé.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026